Tribunal: TJES
Processo: 5002575-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (4)

AGRAVADO: LINCOLN COLOGNESE MARQUES e outros (20)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS
–
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–

RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.
Não prospera a alegação de vício de fundamentação, pois, ao se analisar o conteúdo da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado de primeira instância, basicamente, se valeu da técnica de fundamentação por remissão, uma vez que a matéria alusiva ao alvará de licença para a realização da obra foi objeto de análise em sede de cognição sumária no mandado de segurança nº 5008757-85.2022.8.08.0014, tendo sido proferida decisão antecipatória para suspender os efeitos da autorização.

2
.
Logo, se a eficácia do alvará se encontra suspensa por decisão judicial, ressai como consequência lógica a necessidade de suspensão das obras, evidenciando a probabilidade do direito e o
periculum in mora
na ação da qual deriva o presente agravo.

3
.
Nesse contexto, evidencia-se que a decisão recorrida demonstrou fundamentadamente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), não havendo que se falar em reforma.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002575-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FORTES ENGENHARIA LTDA, COLATINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JOSE RENAN TIUSSI, ISABELA RIGAMONTE RIBEIRO

AGRAVADO: LINCOLN COLOGNESE MARQUES, GUSTAVO LUIZ BUSSULAR, KARLA FADINI FIOROT BUSSULAR, LEONARDO CRISTIANO FRIGINI, RAQUEL APARECIDA SCHIAVON FRIGINI, EVERTON RAPOSO COGO, KRISLAINE APARECIDA FRINHANI COGO, RODRIGO CRUVINEL FIGUEIREDO, TATIANA ARGOLO TOSCANO FIGUEIREDO, MARCIO LEITE RODRIGUES, ALINE BRUNE RODRIGUES, MARCIO ALMEIDA DEL MAESTRO, ROSIANE APARECIDA DE SOUZA SENA, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES, ADRIANA DA SILVA FRANCA PERTEL BORGES, LEONARDO LENCE BARBOSA, BEATRIZ BRAGA PINTO, CARLOS ESTEVAO POSSATO ALMEIDA, SCHIRLEY KRAUSE ALMEIDA, LUIZ AURELIO MONICO ROSSI, LAYS DALMORA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

Advogados do(a) AGRAVADO: GERMANO NAUMANN MARGOTTO - ES14057-A, MARINA PEDREIRA DE FREITAS CANTHARINO MARGOTTO - ES33130

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e outros

em contra a decisão de evento ID nº 21384631 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação de nunciação de obra nova” movida pelos agravados, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a paralisação das obras da segunda etapa do
CONDOMÍNIO ALDEIA IMPERIAL COLATINA
e da comercialização de unidades vinculadas ao imóvel, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento da ordem judicial de paralisação de obras, a partir da intimação, e multa diária de R$10.000,00 por unidade eventualmente vendida a partir da intimação.

Nas razões recursais de evento ID nº 4519400, alegam as agravantes, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida carece de fundamentação, uma vez que não foram devidamente analisados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência antecipada, conforme art. 300 do CPC;
(II)
inexiste
periculum in mora
decorrente do argumento de suposta desvalorização dos imóveis dos autores/agravados, bem como em relação ao risco à saúde;
(III)
não restou configurada a probabilidade do direito dos autores, na medida em que a alteração do número de unidades residenciais foi aprovada à unanimidade pelos condôminos, as modificações no método construtivo dispensam a anuência de todos os condôminos, não havendo irregularidades no trâmite do procedimento administrativo que ensejou a emissão do alvará de licença para a construção;
(IV)
há perigo de dano reverso, pois a paralisação das obras ocasionará prejuízos às agravantes, aos seus prepostos e ao erário.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que, na origem,
KARLA FADINI FIOROT BUSSULAR

e outros
ajuizaram “ação de nunciação de obra nova” em face das agravantes, narrando que são proprietários das unidades residenciais n.ºs 01, 05, 06, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 38, do CONDOMÍNIO ALDEIA IMPERIAL COLATINA, lançado como incorporação de condomínio único (ainda que tenha sido prevista sua construção em etapas), a ser constituído por 80 (oitenta) unidades residências (casas), que seriam construídas com estrutura em
steel frame
, método construtivo no qual o aço galvanizado, enquanto material, é utilizado nas vigas, colunas, telhados etc., em substituição ao tradicional uso de tijolos e concreto (método denominado “alvenaria”).

Prosseguem aduzindo que em 10/03/2016 foi protocolizado o Projeto Arquitetônico PCM n. 5524/2016 junto à Prefeitura Municipal de Colatina/ES, a fim de alterar o projeto arquitetônico original, pretendendo a redução da quantidade de casas de 80 (oitenta) para 65 (sessenta e cinco) e, consequentemente, a alteração das frações ideais de cada condômino, bem como substituição do método construtivo a ser empregado na construção da segunda etapa, de
steel frame
para alvenaria.

Alegam, ainda, que a alteração de projeto foi objeto de votação em assembleia, ocasião em que supostamente teria sido aprovada à unanimidade. Sustentam, contudo, não haver provas acerca da aprovação unânime das modificações; indicam que, pelo contrário, há demonstração de que alguns proprietários não assinaram a ata de assembleia porque não anuíram com as alterações.

Consta ainda na inicial que o procedimento administrativo para obtenção do alvará de licença para construção não seguiu o rito previsto, padecendo de ilegalidade. Sustentam que não obstante o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente tenha solicitado à Procuradoria do Município esclarecimentos sobre diversos pontos obscuros no procedimento em tramitação, e que, conquanto a manifestação da Procuradoria tenha sido pela não concessão do alvará em razão da existência de irregularidades, a licença foi, a despeito disso, concedida.

Ressaltam, outrossim, que a questão referente à tramitação irregular do procedimento administrativo se encontra em discussão no âmbito do Mandado de Segurança tombado sob o nº 5008757-85.2022.8.08.0014, no qual foi concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Alvará de Licença para Construção nº 198/2022, lavrado pela autoridade impetrada, o Sr. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Fixadas estas premissas, observa-se que as agravantes sustentam, primordialmente, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que o MM. juízo
a quo
não teria declarado expressamente de que modo os pressupostos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris e periculum in mora
) foram preenchidos, para fins de deferimento da tutela de urgência.

Todavia, não prospera a alegação.

Analisando o conteúdo da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado de primeira instância, basicamente, se valeu da técnica de fundamentação por remissão, reconhecida pela jurisprudência como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016), uma vez que a matéria alusiva ao alvará de licença para a realização da obra foi objeto de análise em sede de cognição sumária no mandado de segurança nº 5008757-85.2022.8.08.0014, tendo sido proferida decisão antecipatória para suspender os efeitos do alvará.

Nestes termos, se a eficácia do alvará se encontra suspensa por decisão judicial, ressai como consequência lógica a necessidade de suspensão das obras, evidenciando a probabilidade do direito e o
periculum in mora
na ação da qual deriva o presente agravo, sendo desnecessários maiores aprofundamentos na matéria.

A título de reforço argumentativo, ressalta-se que o magistrado prolator da decisão no
mandamus
, para conceder a tutela de urgência de suspensão do alvará, se baseou, ainda que em um juízo sumário, na existência de indícios suficientes que infirmam a higidez do procedimento administrativo, senão vejamos:

"A análise dos atos administrativos no caso concreto (trechos do P.A., acima detalhados), revela, num exame perfunctório, a existência de “erros” (incomuns, registre-se!) praticados no curso do Processo Administrativo nº 5.073/2022 que alteraram substancialmente (e sem explicação aparente: “O processo nº 5.073/2022 para Aprovação de Projeto foi protocolado em 04/03/2022 e remetido diretamente à SEDUMA, mesmo sabendo-se que o trâmite correto a ser seguido, seja de conhecimento tanto dos atendentes do protocolo como dos servidores da SEDUMA, seja a Superintendência de Cadastro Imobiliário e posteriormente a SEDUMA” (...) “o servidor Carlos Henrique Bonadiman Farias entrou em contato via telefone avisando que enviaria um processo que não tinha obedecido o trâmite normal e que deveríamos analisar a documentação apresentada”) o seu trâmite normal. Revela, ainda, que o interessado não apresentou toda a documentação necessária a expedição do Alvará para Construção, conforme ressaltado pela Superintendência de Cadastro Imobiliário: “ressalto que as declarações de responsabilidade conforme decreto 26.729 de 29 de março não foram apresentadas, e caso entenda pela legalidade que promova a entrega do Alvará de Licença para Construção 198/2022”. Soma-se a isso, a aparente ausência de clareza acerca dos motivos (justificativa) da não participação do Condomínio Aldeia Imperial, na pessoa de seu Administrador (Sr. Raphael Bernardino Prates), mesmo diante da ciência de que “o imóvel possui uma convenção de condomínio registrada em Cartório” (Condomínio Aldeia Imperial), além de que “conforme escritura da matrícula mãe nº 42.904 do Livro 2HM os condôminos passam a ser proprietários também do terreno (fl. 42 verso do processo apenso nº 14.768/2022)”, conforme registrado, também, pela Superintendência de Cadastro Imobiliário, o que, em tese, representa violação do art. 43, IV, da Lei nº 4.591/1964, aspecto, inclusive ressaltado pela Procuradoria Municipal de Colatina (Id. 19516640, págs. 8/11 e Id. 19516641, págs. 1/4). Tais situações revelam, em tese, a existência de vícios que macularam o Processo Administrativo nº 5.073/2022 e, por consequência, configuram violação ao devido processo legal.

Assim, resta configurado o
fumus boni iuris
.

O
periculum in mora
, por sua vez, é clarividente, considerando a possibilidade de continuação das obras da segunda etapa do empreendimento e os possíveis prejuízos que serão gerados aos condôminos, somado a garantia de utilidade do provimento final desta ação".

A suspensão da licença para a construção, por si só, ao menos neste juízo perfunctório, já é suficiente para se concluir que outra não poderia ter sido a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, senão aquela no sentido da suspensão das obras no empreendimento.

Em reanálise dos autos originários, nesta etapa de julgamento de mérito do presente agravo, constata-se ainda que fora anexado o parecer do Ministério Público lavrado no bojo do Mandado de Segurança nº 5008757-85.2022.8.08.0014, pugnando pela concessão da ordem, consignando, entre outros fundamentos, que:

“Atendo-se às atribuições de tutela coletiva do meio ambiente e urbanismo, após exame, v
erificamos que assiste razão ao impetrante em relação à existência de vícios na concessão do alvará de construção, que maculam o ato administrativo, impondo-se sua anulação e refazimento do ato
”.

Logo, evidencia-se que a decisão recorrida demonstrou fundamentadamente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, não havendo que se falar em reforma ou anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHECER
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.